Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-92.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711033-92.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLE CONSIGNADO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BMG SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU PAGAMENTOS S.A. EMBARGADO: VALDECY MENDES MUNIZ D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos pelas partes adversas (ID 78734894, ID 78833850, ID 78912377 e ID 79033917). Após, conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator